Tribunal: TJDFT
Processo: 0714249-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. DUPLO EFEITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS.
1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, apenas de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, o que não ocorre no presente caso.
2. A prova produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo, não sendo possível falar em absolvição.
3. O que prepondera na escolha da medida, nos termos do artigo 112, § 1o, da Lei 8.069/90, é a capacidade do adolescente de cumpri-la, bem como as circunstâncias e gravidade do ato infracional, devendo o julgador, ainda, atentar para o quadro social em que inserido o menor e as circunstâncias do caso concreto, daí porque não se impõe a observância de uma suposta gradação no rigor ou gravidade das medidas previstas em lei.
4. Consideradas as peculiaridades inerentes à pessoa do adolescente, sua vida social e familiar, a aplicação da medida socioeducativa de internação é adequada ao caso.
5. Recurso conhecido e não provido.